Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701066-82.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLETO ROSA FONSECA APELADO: EDUARDO BRANDAO DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Anacleto Rosa Fonseca contra sentença (ID 42363546) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo ora apelante contra Eduardo Brandão de Freiras, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais e das demais despesas processuais de ingresso. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 43263548), o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, argumenta que não teria condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem o comprometimento do sustento da sua família. Defende, na questão de fundo, a cassação da sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. Requer, então, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. O Juízo de origem não exerceu a faculdade de retratar-se da sentença recorrida (ID 42363550). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 42740441), o pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimado (ID 42788115), o apelante não promoveu o recolhimento do preparo no prazo determinado (ID 43045269). Sem contrarrazões. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, diante do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, o apelante foi intimado (ID 42788115) por esta Relatoria para promover, “(...) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 42740441). Todavia, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado para tanto, consoante certificado no ID 43045269. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 43263548. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois tal verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora